Tribunal: STJ
Processo: 0006529-73.2022.8.16.0024
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3091150 - PR(2025/0404372-1)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: IVO MARQUETTI
ADVOGADOS
: VINICIUS FREDERICO OHDE - PR076945
JEFFERSON LUIS DOS SANTOS CRUZ - PR114587
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONDENAÇÃO. PLEITO DEFENSIVO DE
ABSOLVIÇÃO POR FRAGILIDADE PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE
PROCURAÇÃO NOS AUTOS. VÍCIO NÃO SANADO. CORRETA
APLICAÇÃO DA SÚMULA 115/STJ.
1. A jurisprudência do STJ estabelece que a regularização da
representação processual exige que a outorga de poderes seja anterior à
interposição do recurso. O substabelecimento apresentado com data
posterior à interposição do recurso não tem o condão de sanar o vício de
representação processual, conforme a Súmula 115 do STJ (AgRg no
Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe
AREsp n. 2.518.127/GO,
de
.
30/10/2024)
2. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
04 de março de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA54678228 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/03/2026 18:17:55
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: 358e2ecd-c47f-4486-975d-31fe78034083

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3091150 - PR(2025/0404372-1)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: IVO MARQUETTI
ADVOGADOS
: VINICIUS FREDERICO OHDE - PR076945
JEFFERSON LUIS DOS SANTOS CRUZ - PR114587
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONDENAÇÃO. PLEITO DEFENSIVO DE
ABSOLVIÇÃO POR FRAGILIDADE PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE
PROCURAÇÃO NOS AUTOS. VÍCIO NÃO SANADO. CORRETA
APLICAÇÃO DA SÚMULA 115/STJ.
1. A jurisprudência do STJ estabelece que a regularização da
representação processual exige que a outorga de poderes seja anterior à
interposição do recurso. O substabelecimento apresentado com data
posterior à interposição do recurso não tem o condão de sanar o vício de
representação processual, conforme a Súmula 115 do STJ (AgRg no
Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe
AREsp n. 2.518.127/GO,
de
.
30/10/2024)
2. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por I M contra a decisão da
Presidência desta Corte Superior que não conheceu do agravo em recurso especial
interposto por vício de representação processual, pois a parte, embora regularmente
intimada para sanar referido vício, não regularizou, porquanto os poderes consignados
no instrumento de mandato de fl. 538 foram outorgados ao subscritor dos recursos em
(fl. 542).
data posterior à sua interposição
Em suas razões, a defesa do agravante argumenta ser inaplicável ao caso a
incidência da
(fls.
), requerendo a modificação da decisão
Súmula 115/STJ
548/584
agravada ou a concessão de
de ofício.
habeas corpus
Documento eletrônico VDA54678227 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/03/2026 18:17:56
Código de Controle do Documento: 3acf1fa7-a076-4fab-a886-95c7aa2e1b8d

O Ministério Público Federal manifestou-se pelo provimento do agravo
regimental, a fim de que, superado o vício apontado, seja determinada a distribuição do
agravo em recurso especial (fls.
).
607/610
É o relatório.
VOTO
A decisão agravada deve ser mantida.
E assim o afirmo desde já, porque, segundo entendimento jurisprudencial
desta Corte, a juntada de instrumento de mandato conferindo poderes com data
posterior à interposição do recurso especial, não afasta a incidência da
.
Súmula 115/STJ
Com efeito, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que para suprir
eventual vício de representação processual não basta a juntada de procuração ou
substabelecimento, é necessário que a outorga de poderes tenha sido efetuada
(
relator
em data anterior à da interposição do recurso
AREsp n. 2.727.317/MS,
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
–
9/12/2025,
15/12/2025
grifo nosso).
Em reforço, cito:
Ministra Daniela Teixeira, Terceira
AREsp n. 2.495.075/GO,
Turma, DJEN de
AgRg na Rcl n.
Ministro Antonio Saldanha
18/9/2025;
47.448/DF,
Palheiro, Terceira Seção, DJe de
e AgRg no
5/11/2024;
AREsp n. 2.465.065/SP,
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 21/12/2023.
Logo, correta a aplicação à espécie da Súmula 115/STJ.
Por fim, oportuno registrar ser descabida a postulação de habeas corpus
ofício, caso não ultrapassado o juízo de admissibilidade.
Com efeito, a concessão do
de ofício é feita por iniciativa do
mandamus
próprio Órgão Julgador, quando constata a existência de ilegalidade, na forma do
§ 2o, do Código de Processo Penal, e não para suprir eventuais falhas na
art. 654,
interposição do recurso (AgRg no
de minha relatoria, Sexta
AREsp n. 266.574/SC,
Turma, DJe.
.
22/2/2013)
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA54678227 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/03/2026 18:17:56
Código de Controle do Documento: 3acf1fa7-a076-4fab-a886-95c7aa2e1b8d

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0404372-1
AREsp 3.091.150 /
PR
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00065297320228160024 00088585320258160024 65297320228160024
88585320258160024
EM MESA
JULGADO: 03/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: IVO MARQUETTI
ADVOGADOS
: VINICIUS FREDERICO OHDE - PR076945
JEFFERSON LUIS DOS SANTOS CRUZ - PR114587
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: IVO MARQUETTI
ADVOGADOS
: VINICIUS FREDERICO OHDE - PR076945
JEFFERSON LUIS DOS SANTOS CRUZ - PR114587
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542605485485818164302@
2025/0404372-1 - AREsp 3091150 Petição : 2025/0119959-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54655565 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 03/03/2026 21:11:27
Código de Controle do Documento: 3B4B7051-8BA3-4888-B004-86018661A0AF